Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714107-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSLEA LEAL DOS SANTOS MORAES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSLEA LEAL DOS SANTOS MORAES contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0713950-31.2021.8.07.0001, movida em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido da tutela de urgência, a fim de determinar à recorrida autorizar a realização de cirurgia reparadora, em virtude de intervenção bariátrica (ID 90240079, origem). Nas razões (ID 25564911), narra se encontrar regularmente inscrita em plano de saúde mantido pela ré. Afirma ter realizado cirurgia bariátrica, o que lhe desencadeou, além do emagrecimento, excesso de pele, dermatofitose e dermolipodistrofia corporal – infecções que afetam a derme e causam danos à saúde da agravante, inclusive de fundo psicossocial. Afirma ser a cirurgia reparadora extensão do tratamento de obesidade mórbida e, embora não conste expressamente no rol da ANS, deve ser custeada pela operadora de saúde, conforme já pacificado pela doutrina e jurisprudência. Assegura restar inequívoca a possibilidade de dano irreparável, tendo em vista o relatório médico apontar a necessidade do procedimento reparador, não sendo plausível a espera pelo provimento jurisdicional final para ter sua saúde e qualidade de vida reestabelecidas. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar à recorrida autorizar imediatamente a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores, conforme relatório médico. No mérito, requer sua confirmação. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a autora/ora agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, a fim de determinar à recorrida autorizar imediatamente a realização da cirurgia reparadora, em virtude de intervenção bariátrica. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir urgência do pleito. É cediço ter a jurisprudência pátria firmado o entendimento de ser possível a cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora em virtude de cirurgia bariátrica. Contudo, não resta evidenciada a probabilidade de dano de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo, tendo em vista que, embora conste no relatório médico (ID 90141493, origem) a perda significativa de peso (52 kg) desde a realização da cirurgia bariátrica realizada em 2016, bem como o consequente excesso de pele e flacidez que geram limitações funcionais, estéticas, de higiene e psicossociais, não consta necessidade premente do procedimento, caracterizando-o como eletivo. Assim, não verifico presentes os requisitos indispensáveis para a antecipação da tutela recursal vindicada, podendo a questão ser dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator